Tribunal: TJMT
Processo: 1032229-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032229-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCI ESTEVES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 630.957.261-04 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032229-78.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Luci Esteves Ferreira dos Santos

Parte Recorrida:
Claro S.A.

Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta
: 216

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA -
SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE
TELEFONIA MÓVEL –
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA ORDEM JUDICIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovação pela empresa de telefonia que a liminar deferida nos autos fora cumprida dentro prazo fixado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suspensão unilateral do serviço de telefonia.

A recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Postula também o reconhecimento do descumprindo da medida liminar, ensejando a multa por desobediência à ordem judicial.

A reclamada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que as razões recursais não ataca diretamente a sentença.

No mérito, defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 93235020).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porquê das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente de interrupção dos serviços de linha fixa de consumidor adimplente, sem notificação prévia, e suposta a demora em seu restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando o serviço de telefonia vinculado ao número (65)
9.9287-9198
.

Sustenta que possuía pacote de serviços (internet, SMS e ligação) junto à reclamada.

Em que pese estar adimplente, relata que em agosto de 2021 os serviços foram suspensos, sem qualquer comunicação prévia.

Em contato com a empresa reclamada (áudios Id. 62933815 e 62933818), obteve a informação de que o bloqueio/suspensão não ocorreu por inadimplência.

Por sua vez, a empresa reclamada afirmou que devido a uma falha interna, ocasionou a desabilitação da linha de titularidade da parte autora entre 10/08/2021 a 26/08/2021.

Ao distribuir a ação a recorrente obteve êxito na concessão da medida liminar, por meio da qual fora estipulado prazo de 05 (cinco) dias para restabelecimento imediato da linha, cumprida pela parte recorrida em 26/08/2021, conforme documentos de id. 145856342.

Em que pese a recorrente sustentar a demora no cumprimento da ordem, ficou claro que a ligação de Id. 65782052 apenas ocorreu para constatar o restabelecimento da linha realizada em 26/08/2021, reforçado pelo fato de que entre 24/08 a 20/09/2021 não houve manifestação da recorrente em sentido contrário, o que, portanto, comprova o cumprimento tempestivo da liminar concedida, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, que não merece reparos quanto a esse ponto.

Diante da afirmativa da consumidora de que a suspensão do serviço de telefonia deu-se mesmo diante do pagamento oportuno das mensalidades, cabia à recorrida o ônus de demonstrar a regular prestação de serviço, a existência de débitos em aberto ou de pedido expresso de cancelamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, restando correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade da interrupção do serviço.

Sobre os danos morais, que a recorrente almeja a majoração, sabe-se que a mera cobrança indevida, em regra, não enseja,
de per si
, indenização por danos extrapatrimoniais.

No entanto, a resistência à resolução administrativa da celeuma, somada à suspensão dos serviços contratados de forma injustificada sem qualquer notificação prévia do consumidor, não obstante o consumidor restar adimplente, configuram ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam no dever de indenizar, por ultrapassar os limites do mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1038446-40.2021.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 19/09/2022; N.U 1006453-76.2021.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 18/07/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial

provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023